Tribunal: STF
Processo: RE 90889
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-01
Data de publicação: 1979-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NÃO CABE DE ACÓRDÃO EMBARGAVEL NA INSTÂNCIA LOCAL (SÚMULA 281).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO. AO INTERPOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO
SEU, A PARTE RENUNCIA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO SUBSEQUENTE
AO APELO EXTREMO DA OUTRA PARTE.